Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-06.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000123-06.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000097-08.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 11/09/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade, que somente pode ser afastada à vista de prova, segura, de sua ilegalidade. - Em conformidade com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem-se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano. - Diante da não comprovação, neste momento processual, das ilegalidades apontadas e que configurariam a probabilidade do direito alegado, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, com a efetiva garantida do contraditório e ampla defesa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Vinícius Henrique Batista e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Vinícius Henrique Batista, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação ordinária – Processo n. 2000241-76.2024.9.13.0001 –, indeferiu o pedido de suspensão do ato de transferência do militar, ora agravante. Inicialmente, relatou a defesa que o agravante é Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais e foi transferido, por interesse da disciplina, para a Cidade de Ipatinga/MG, que fica a 366 (trezentos e sessenta e seis) quilômetros da cidade de Barbacena/MG, onde era lotado, por ter, supostamente, realizado atos de comércio (organização de um grupo de pessoas para construção de um prédio de apartamentos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que o agravante é casado com uma servidora pública federal e possui duas filhas menores, uma de 11 (onze) anos e outra de 4 (quatro) anos. Disse também que o agravante foi submetido a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD), que, após ser apurada, concluiu que o suposto ilícito estava prescrito, não tendo, portanto, sido aplicada nenhuma punição. Acrescentou, também, que, pelos mesmos fatos, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM), não tendo o Ministério Público, até a presente data, oferecido denúncia. Salientou que a administração militar negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo agravante, desconsiderando, novamente, tais condições, inclusive, a alternativa de transferência do agravante para a 3ª RPM (região na qual poderia ser acompanhado pela sua família, já que sua esposa poderia servir na Base Militar de Lagoa Santa/MG). Alegou que, em virtude da violação de direito constitucional líquido e certo, impetrou um mandado de segurança, o qual foi indeferido liminarmente, sob o fundamento de não poder o Judiciário imiscuir nos atos discricionários, sob pena de intervenção entre os Poderes. Alegou que a decisão agravada deve ser revista e que o agravante tem direito ao efeito suspensivo, como medida de urgência na antecipação da tutela recursal, pois os princípios da presunção da inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade foram violados, bem como o direito de convivência familiar, manutenção do casamento e assistência a suas filhas (art. 226 da CF). Aduziu também ofensa à jurisprudência do TJMG. Afirmou que o ato de transferência não foi motivado de forma adequada, uma vez que omitiu o fato de ser o agravante casado com uma militar federal e ter duas filhas menores, as quais deveriam acompanhá-lo e, na impossibilidade de fazê-lo, deveria o agravante permanecer em Barbacena ou, alternativamente, ser transferido para a capital ou região metropolitana. Por fim, alegou que a prescrição da pretensão punitiva, por acusações ocorridas no ano de 2016, encerra o litigio sem sanções ao servidor e sem consequências para a sua vida profissional. Com essas considerações requereu, in verbis: [...] o conhecimento do presente recurso e o deferimento da liminar da tutela antecipada, conforme artigo 1019, I do CPC, e, conforme autoriza o artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, conceder a tutela de urgência, ante a presença de seus requisitos autorizadores, quais sejam, fumus boni júris e periculum in mora, com o fim específico de suspender o ato administrativo guerreado, que culminou na movimentação do Impetrante para a cidade de IPATINGA MG, determinando ainda à Autoridade Coatora que possa transferi-lo, em querendo, para capital ou região Metropolitana, onde ficará mais próximo de sua família que será removida para Lagoa Santa MG, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, condicionando esta liminar ao julgamento meritório deste mandamus; Nos termos do art. 1017, § 5º, deixa de juntar as cópias referidas no artigo 1.017, I, em razão de se tratar de processo eletrônico; Seja intimado o Representante do Parquet, vez que envolve interesse de menores de idade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 27/05/2024, este Desembargador Relator indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que o Estado de Minas Gerais, ora agravado, fosse intimado, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC/2015, para apresentar sua resposta (Evento 12). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões. Inicialmente, salientou que o agravante se limitou a utilizar os mesmos argumentos trazidos em sua peça inicial, sem, contudo, trazer fundamentação nova ou prova cabal de que o processo administrativo estaria eivado de vícios insanáveis. Acrescentou que os atos da administração gozam da presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, sendo necessário, portanto, a demonstração dos vícios e das irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento do pleito. Afirmou que o agravante não comprovou a existência dos requisitos – fumus boni iuris e periculum in mora – necessários para a concessão da medida liminar. Alegou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu art. 1º, caput e § 3º, veda a concessão de medida liminar quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda e que importe em pagamento de qualquer natureza. Disse que a concessão da liminar pretendida teria caráter satisfativo e esgotaria o objeto da ação principal. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso para que seja mantida a decisão agravada (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, importa consignar que os atos administrativos contam com presunção relativa de veracidade, existindo limites do controle judicial das autuações e sanções administrativas aplicadas a seus jurisdicionados, de modo a afastar a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, cabendo-lhe, apenas, o juízo de legalidade, diante de manifesta violação de preceitos normativos. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho: [...] o controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a Lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, a se admitir essa reavaliação, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuição é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2º). (Manual de Direito Administrativo. Editora Lumen Juris, 15. ed., 2006, Rio de Janeiro, pág. 832/833). Partindo dessa premissa, passo à análise dos argumentos trazidos pelo agravante. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – autorizadores da concessão da tutela de urgência, que foi indeferida pela decisão agravada. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11. ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Dessa forma, após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar as ilegalidades/irregularidades apontadas e que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: Em sendo assim, não se mostra razoável que a satisfação do direito seja concedida em juízo perfunctório, fazendo-se necessária a presença do contraditório, bem como recomendado o percurso da fase instrutória, para que se averigue com precisão a responsabilidade dos envolvidos sobre os fatos discutidos na demanda. [...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023551-1/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022) [...] - As provas carreadas aos autos não permitem concluir pela probabilidade do direito da parte requerente, justificando a supressão do contraditório recursal, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade que paira sobre os atos administrativos, que somente permite revisão quando comprovada sua ilegalidade, o que não é possível ser detectado, neste momento processual, mostrando- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 se imprescindível a instauração do contraditório e a devida instrução probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.269052-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022). Em relação à transferência do ora agravante, ressalto que o ato constitui prerrogativa prevista em lei, conferindo à administração a conveniência e a oportunidade de movimentação do seu efetivo, conforme se observa na legislação castrense, senão vejamos: Lei n.14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais) Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou cumulativamente com elas, as seguintes medidas: I – Cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame; II – Destituição de cargo, função ou comissão; III – movimentação de unidade ou fração. § 1º – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a transgressão, independentemente da sanção disciplinar. § 2º – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva, salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da coletividade, assim definido pelo CEDMU. Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) Art. 167 – A movimentação dos oficiais tem por finalidade: I – Completar os efetivos dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos e Serviços; II – Regularizar a situação do oficial, tendo em vista as condições impostas pelas leis e regulamentos; III – atender aos interesses da disciplina; IV – Atender aos interesses individuais ou da saúde do oficial ou de pessoa de sua família; V – Acompanhar, a requerimento, cônjuge ou companheiro, servidor público de provimento efetivo civil ou militar do Poder Executivo do Estado, que foi deslocado no interesse da administração. Art. 168 – Para atender às prescrições do artigo anterior, os oficiais serão movimentados por: I – Necessidade do serviço; II – Conveniência da disciplina; III – interesse próprio. § 1º – A movimentação “por necessidade do serviço” será feita quando se tratar dos casos previstos nos itens I e II do artigo anterior. § 2º – A movimentação por conveniência da disciplina será feita por solicitação documentada do Comandante ou Chefe do Serviço ao Comandante-Geral e, em princípio, quando o Oficial for punido com prisão, respeitados: I – A motivação do ato, em qualquer caso; II – Os limites das áreas das regiões da polícia militar ou comandos operacionais de bombeiros contíguas à região ou ao comando do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 município sede de lotação do militar, salvo se comprovada a prática de transgressão em processo administrativo, caso em que tais limites poderão não ser observados. § 3º – A movimentação “por interesse próprio” só será efetuada quando motivada por solicitação do interessado, em requerimento dirigido à autoridade competente para fazê-la; no caso de o motivo alegado ser o de sua saúde ou de pessoa de sua família, deverá instruir o requerimento com parecer médico. No caso em tela, verifica-se que o ato de movimentação do ora agravante foi concretizado no dia 18 de março de 2024, com base nos seguintes fatos e fundamentos: TRANSFERÊNCIA DE OFICIAL – CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, em conformidade com o art. 167, inciso III e art. 168, inciso II e § 2º da Lei Estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e, 1. CONSIDERANDO que: 1.1 o n. 151.107-0, Cap PM Vinicius Henrique Batista, foi indiciado no Inquérito Policial Militar de Portaria n° 115476/2023-13ª RPM pela prática dos crimes militares capitulados nos artigos 251 (Estelionato), 312 (Falsidade Ideológica) e 204 (Exercício de Comércio Ilegal por Oficial) c/c Artigo 9º, Inciso I, “a”, ambos do Decreto Lei n. 1001, de 21/10/69, que contém o Código Penal Militar (CPM), estando o referido oficial submetido ao processo n. 2000068-40.2024.9.13.0005 na Justiça Militar Estadual; 1.2 do que foi apurado, verificou-se que o referido oficial, usando de suas relações pessoais, com uma graduada do 9º BPM/13ª RPM, ofereceu-lhe a venda de um imóvel, em fase de construção. O acordo foi firmado, mas após o pagamento de certa quantidade de parcelas, o militar resolveu desfazer o contrato e se negou a pagar a multa contratual, valendo-se de sua condição de oficial e aproveitando-se do estado frágil da vítima, que se encontrava no oitavo mês de gestação; 1.3 ademais há informação de que o oficial está à frente de diversos empreendimentos imobiliários no município de Barbacena/MG e que foi o precursor de um consórcio entre militares, com o objetivo de construir imóveis com apartamentos, sendo o administrador dos valores que eram depositados em sua conta particular. Entretanto, em um contrato, em que o oficial figurava na condição de presidente, não houve a devida prestação de contas, o que gerou atrito entre alguns militares associados ao consórcio e o oficial; 1.4 a conduta imputada ao oficial soa de forma grave no seio da Instituição, em razão da repercussão negativa tanto intra quanto extramuros, denotando comportamento inadequado perante os seus superiores e subordinados, situação que macula e expõe a imagem da corporação perante a sociedade; 1.5 a honra, o sentimento do dever e a correção de atitudes impõe conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das Instituições Militares, além de serem requisitos essenciais para o exercício de suas funções, dentre elas: coordenação, controle e comandamento. Os fatos descritos tornaram a presença do oficial na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Unidade e na 13ª RPM prejudiciais à imagem institucional e à preservação da hierarquia e disciplina; 1.6 abstraído o aspecto administrativo-disciplinar, os aspectos penais e cíveis, cujos processamentos e julgamentos ficarão a cargo das autoridades competentes, verifica-se que a conduta imputada ao militar se constitui comportamento desviante e afronta aos princípios de legalidade, ética e disciplina militares, bem como repercutem negativamente no seio da tropa; 1.7 a movimentação por conveniência da disciplina, disposta no art. 168, inciso II, do EMEMG, mostra-se a modalidade de movimentação adequada ao caso concreto, haja vista a necessidade de afastar o oficial da Unidade em que o fato ocorreu. 2. RESOLVE: 2.1 transferir para a 12ª RPM, o n. 151107-0, Cap PM VINICIUS HENRIQUE BATISTA, lotado no 31 BPM/13ª RPM, por conveniência da disciplina, nos termos do art. 168, inciso II, do EMEMG; 2.2 publicar o presente ato no Boletim Geral de Acesso Restrito da Polícia Militar (Evento 1 – DOC11, págs. 06/07 - BGPM – AR N. 163, de 18/03/2024 – Processo n. 2000241-76.2024.9.13.0001). Nessa esteira, temos que o ato administrativo de movimentação do ora agravante resultou da necessidade de afastar o oficial da Unidade em que os fatos ocorreram, tendo sido o ato fundamentado no artigo 168, inciso II (conveniência da disciplina), da Lei Estadual n. 5.301/69 (EMEMG). Conforme já salientado, o ato de remoção do militar está inserido na esfera de discricionariedade da administração militar, cabendo ao administrador analisar a conveniência e a oportunidade de manter ou não o policial na Unidade Militar. Quanto às demais alegações arguidas pela defesa, por envolver o próprio mérito da ação ordinária, julgo ser imprescindível e prudente que seja instaurada a relação jurídico-processual para análise das questões, sob a égide do contraditório. Dessa forma, entendo que, no caso em análise, inexiste demonstração dos indispensáveis requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e no perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator